Tribunal: STF
Processo: RE 1516001
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA. ALÍQUOTA APLICÁVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PIS E COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INSUMOS. RESSARCIMENTO.



    1. Para que haja o aproveitamento de créditos extemporâneos existe a necessidade de que haja a similitude temporal entre crédito e débito é necessário que ocorra a retificação de DACON's e DCTF's para a correta adequação da base de cálculo. Não basta a apuração extemporânea dos créditos, é necessário que a empresa também retifique os documentos mencionados pelo Fisco, apresentando justificativas ou documentos fiscais respectivos. É imperioso o cumprimento de obrigações acessórias.



    2. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram o regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, aumentando as alíquotas para 1,65% e 7,6%, respectivamente. Os arts. 11 e 12 das Leis estabeleceram direito ao crédito sobre o valor do estoque de abertura, com base nas alíquotas que incidiram ao tempo da aquisição das mercadorias, ainda no regime cumulativo (0,65% para o PIS e 3% para a COFINS).



    3. Ausência de aferição dos valores reais de cada mês de custos com combustíveis utilizados para testes nos veículos da empresa impede a aferição da porcentagem de combustível utilizado como insumo pela empresa, sendo correta a glosa realizada pela Fazenda.



    4. O direito ao crédito em decorrência dos custos com o frete somente ocorre quando a empresa transportadora é domiciliada no país, pouco importando o domicílio dos agentes de transportes.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, e 195, § 12, ambos da Constituição Federal. Requer a “reforma da decisão APENAS NO TOCANTE ao que restou definido acerca do direito aos créditos de PIS e COFINS referentes a cálculos de estoque de abertura”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Outrossim, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “CRÉDITOS DE PIS E COFINS REFERENTES A CÁLCULO DE ESTOQUE DE ABERTURA



    Conforme narrado na sentença, a autora alega que tem direito à aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) sobre o estoque de abertura. Assevera, também, ter direito à inclusão do ICMS como crédito presumido no cálculo do estoque de abertura.



    As leis 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram a não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS, proporcionando a transição das empresas contribuintes, que possuíam regime de tributação pelo lucro real, do sistema cumulativo para um novo sistema não cumulativo. Dessa forma, tais leis previram um crédito presumido a ser aproveitado pela empresa em relação ao estoque de abertura dos bens existentes na data de início da vigência dos referidos diplomas legais (01fev.2004 para COFINS conforme a L 10.833/2003 e 01dez.2002 para o PIS de acordo com a L 10.637/2002). A L 10.833/2003 previa uma alíquota de 3% e a L 10.637/2002 uma alíquota de 0,65%.



    (...)



    Assim, do que infere-se do processo, a autora possuía estoque na data da vigência das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 tendo se beneficiado do crédito, com aplicação de alíquotas 3% e 0,65%. Posteriormente, em decorrência da realização de auditoria na empresa e da alteração do § 7º da L 10.485/2002 introduzida pela L 10.952/2004, que previa alíquotas de 1,65 (PIS) e 7,60 (COFINS), procedeu ao recálculo deste direito apropriando-se em 30jun.2005, referente a produtos em estoque antes da referida alteração legislativa (e6d17p4).



    A decisão administrativa que negou o direito à aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) sobre o estoque de abertura da autora existentes antes da alteração legislativa encontra amparo da jurisprudência desta Corte: (...)”



    Nesse contexto, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca das alíquotas aplicáveis para fins de cálculo dos créditos presumidos da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque de abertura na hipótese dos autos, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não cabe em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como, ademais, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Crédito. ICMS. Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.503.873-AgR, Pleno, Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe 16/9/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Crédito presumido. Aproveitamento. Contribuinte empresa cerealista. Conceito de produção. Lei nº 10.925/04. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, uma vez que a suscitada afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.463.582-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/4/2024)



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ANTERIOR À LEI 13.137/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.181.341-AgR-terceiro, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJe 12/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.209.155-AgR, 2 Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 29/8/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 883.712-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/6/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base no art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente